Tribunal: TJMT
Processo: 1009371-45.2020.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009371-45.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOVELINO MOTTER - CPF: 384.405.399-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
NÃO COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – NULIDADE DECLARADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
.

Demonstrado pelo autor o desconto indevido de parcela de contrato não celebrado com a instituição financeira, pertinente a condenação do réu na
devolução da quantia de
forma simples
e não em dobro, visto que não demonstrada a má-fé

“(...) Conquanto tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de tarifa não contratada expressamente, não há que se falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização”
(N.U 0008628-35.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 11/03/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009371-45.2020.8.11.0015

APELANTES: JOVELINO MOTTER

e

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOVELINO MOTTER
e
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, de parcial procedência dos pedidos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais,
na forma do art. 487, I, CPC, para reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo e declarar a inexistência do débito, bem como, condenar o réu a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, CPC.

O autor Jovelino Motter interpõe recurso de apelação e relata que em razão dos descontos mensais na importância R$ 10,70 (dez reais e setenta centavos), descontado ilegalmente da sua única fonte de renda,

experimentou e vem experimentando os dissabores de sofrer abalo moral; alega a ocorrência de danos morais, tendo em vista os transtornos causados e pugna pela reforma parcial da sentença, com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu Banco Santander Brasil S.A. que incorporou o Banco Olé Bonsucesso Consignado também interpõe recurso de apelação e argumenta que as alegações feitas no presente feito são exatamente as mesmas narradas em diversas ações idênticas, todas as iniciais são idênticas, possuem a mesma narrativa fática e a causa de pedir.

Menciona que ocorreu a reprovação da contratação, não sendo realizados descontos em benefício previdenciário do autor, não sofrendo assim qualquer dano, lesão ou infortúnio; aduz que a data de inclusão do contrato ocorreu em 23.02.2018 e a data da exclusão do contrato foi em 27.02.2018, não havendo sequer tempo hábil para lançamento de qualquer desconto, de modo que não houve qualquer falha na prestação de serviço, razão pela qual imperioso se faz concluir que não houve dano capaz de ensejar a restituição de qualquer quantia, nem mesmo indenização por dano moral.

Postula pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

A instituição financeira apresentou contrarrazões, na qual requer o desprovimento do apelo do autor e, este, intimado, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, o autor ajuizou a demanda e relatou que é beneficiário
junto a Previdência Social - INSS (
1749089766
) e buscou junto a Instituição Financeira informações sobre o con
trato n. 136946953 – início em 03/2018 no valor de R$ 378,29 (trezentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos) a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 10,70 (dez reais e setenta centavos), contrato excluído com 01 (uma) parcela descontada até a data do extrato, contudo, não obteve resposta.

Em relação ao apelo do réu, ao contrário do exposto, mesmo com a inclusão do contrato em 23.02.2018 e a data da exclusão em 27.02.2018, houve o desconto do valor correspondente a 01 parcela.

Assim, não merece retoque a sentença que determinou a
devolução da quantia cobrada indevidamente pelo banco de
forma simples
e não em dobro, visto que não demonstrada a má-fé.

Quanto ao pretendido dano moral pelo autor, a re
serva indevida de margem de consignação no benefício previdenciário do consumidor não é capaz, por si só, de causar abalos de ordem subjetiva.

O artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

É cediço que o dano moral corresponde
a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

Todavia,
diante da inexistência de cadastro negativo indevido (não há notícia nos autos), não se trata de dano moral
in re ipsa
, havendo a necessidade de o dano alegado ser minimamente comprovado, mesmo pairando sobre a instituição financeira, a responsabilidade objetiva.

O autor não produziu provas contundentes do alegado abalo subjetivo, ônus que lhe competia. Além disso, não ficou evidente que o autor teve que contatar diversas vezes a instituição financeira para que houvesse a suspensão das cobranças, nem mesmo eventual abalo de crédito em virtude dos descontos.

Ocorreu a falha na prestação de serviço, mas não há falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização. Ainda que se considere os incômodos e preocupações suportados pelo autor, inexiste demonstração que foram capazes de caracterizar o dano moral passível de indenização.

Os fatos narrados pelo autor não passam de meros dissabores, não havendo em se falar em violação de sua dignidade e boa-fé, portanto, insuficientes à configuração do dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo ausente cláusula expressa da contratação da tarifa de manutenção de conta pelo consumidor, resta indevida a sua cobrança. Uma vez demonstrada a cobrança de valor indevido na conta corrente, deve a instituição bancária restituir, de forma simples, a quantia indevidamente paga pelo consumidor. Conquanto tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de tarifa não contratada expressamente, não há que se falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização”
(N.U 0008628-35.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 11/03/2020).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINARES REJEITADAS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA -

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
” (N.U 1003121-80.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, publicado no DJE 22/09/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso interposto por
Jovelino Motter e DESPROVEJO o recurso interposto pelo Banco Santander Brasil S.A
. e, por isso, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023